Tribunal: TJMT
Processo: 1005080-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005080-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CILDA WILLON REIS - CPF: 593.390.391-49 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo o decurso de prazo superior a cinco anos, entre a constituição definitiva dos créditos e a citação válida do executado, sem que se possa imputar tal demora aos mecanismos judiciários e, ainda, tratando-se de ações ajuizadas antes da entrada em vigor da LC 118/05, o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada por
Cilda Willon Reis
, em que o Juízo a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição das CDA’s n. 89426/1998, 89427/1998, 89428/1998, 89429/1998, 89430/1998, 5332/1991, 5894/1991, 7740/1991, 7740/1991, 3438/1993, 6450/1994 e 7288/1993.

O agravante defende que foi observado o prazo para o ajuizamento da execução fiscal, e que, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, não podendo ser-lhe imputado qualquer culpa pela inércia
.

Por essas razões, requer a concessão da liminar e no mérito o
provimento do agravo de instrumento.

Foi in
defiro o pedido liminar (Id. 2260089
).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada por
Cilda Willon Reis
, em que o Juízo a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição das CDA’s n. 89426/1998, 89427/1998, 89428/1998, 89429/1998, 89430/1998, 5332/1991, 5894/1991, 7740/1991, 7740/1991, 3438/1993, 6450/1994 e 7288/1993.

O agravante relata que o ajuizamento da ação de execução em tela se deu única e exclusivamente pela inadimplência da executada e, gozando as CDA’s que ora a instruem da presunção de liquidez e certeza, não há como lhe dar prosseguimento sem ao menos se aferir com exatidão o valor exequendo.

Sustenta que, não obstante tenha distribuído a Execução Fiscal para o fim de arrecadar recursos, até o presente momento não conseguiu satisfazer seu crédito e, devido a decisão ora agravada, teve parte deste declarado prescrito pelo Juiz a quo, mesmo tendo o Judiciário colaborado vigorosamente para com o incidente.

Destaca a inexistência da prescrição dos créditos tributários, sendo que a paralisação indevida dos autos se deve aos mecanismos judiciários.

Afirma que a prescrição do crédito tributário apenas se consuma se o Exequente não proporcionar meios para a realização da citação do Executado, ao passo que a demora na citação por culpa do Judiciário não enseja a ocorrência da prescrição.

Pois bem. Verifica-se que a insurgência recursal funda-se na simples tese de que os créditos tributários não foram alcançados pela prescrição, sendo que a demora de se proceder com a citação da parte devedora se deve aos mecanismos judiciários.

O juízo monocrático, quando da análise da exceção de pré-executividade detalhou pormenorizadamente o marco inicial - constituição definitiva do crédito de cada CDA, demarcando a data de ajuizamento da ação de execução e a data da citação válida, já que as execuções fiscais foram ajuizadas antes do advento da LC 118/2005, logo, o prazo prescricional haveria de ser interrompido com a efetiva citação da parte devedora.

A propósito, oportuno transcrever parte do
decisum
:
“Considerando que houve o decurso do prazo superior a 05 anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação válida do executado, nas execuções fiscais ajuizadas antes da entrada em vigor da L.C. 118/05, a pretensão executiva está prescrita, em relação às CDAs de n. 89426/1998, 89427/1998, 89428/1998, 89429/1998, 89430/1998, 5332/1991, 5894/1991, 7740/1991, 3438/1993, 06450/94 e 07288/93. Outrossim, o feito deverá prosseguir em relação à CDA de no 70413/2003 e 21698/2005, vez que o ajuizamento da execução, bem como o despacho determinando a citação do executado, ocorreu dentro do prazo quinquenal, interrompendo assim o prazo prescricional”.

Tendo sido procedida a citação desta somente após o quinquídio prescricional, o seu reconhecimento é de rigor.

Ademais, foi exatamente pela indiscutível ocorrência da prescrição dos créditos tributários que, em sede de tutela recursal é que restou indeferido o pedido liminar, já que o douto julgador asseverou que “não verifico razões para rechaçar o reconhecimento da prescrição com relação às CDA’s relacionadas no decisum, por terem sido, as execuções fiscais, propostas antes do advento da Lei Complementar n. 118/2005, ao passo que a citação da executada por edital somente ocorreu após o prazo prescricional de cinco anos.”

Uma coisa é certa: se prejuízos foram causados ao erário municipal, este não decorreu por culpa dos mecanismos da justiça, já que, como bem asseverou o douto Desembargador, “não vejo como imputar ao Poder Judiciário as causas que levaram a demora na citação da executada, o que afasta, neste caso, a aplicação da Súmula 106 do STJ, visto que a demora no cumprimento dos atos processuais se deu por culpa do exequente, ora agravante, que, a exemplo da Execução Fiscal n. 23221, apenas se manifestou nos autos para solicitar a intimação da executada pelo Correio (Id. 2143144), quando já escoado o prazo quinquenal” .

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO - ISSQN - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 - VIGÊNCIA DA ANTIGA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -
PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
1. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

2. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva de parte dos créditos executados e o despacho que determinou a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição do credito tributário, nos moldes do art. 174, I do CTN. 3. Diante da ausência de comprovação de que a prescrição resultou de desídia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ. 4. Decisão mantida, recurso desprovido.”
(N.U 1013848-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) (destaquei).

Assim, a decisão guerreada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois restou configurada a ocorrência da prescrição sobre parte do crédito cobrado na ação.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021